Tribunal: STF
Processo: RE 1307890
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE DIVISOR 1/25 – APELO PROVIDO. 
    Consoante jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal, não é possível, no cálculo da aposentadoria de servidor público estadual, professor, a adoção de divisor diferenciado como fez o Estado do Paraná nestes autos” (pág. 1 do documento 29).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 100, § 12, da mesma Carta.
    O recorrente requer o provimento do recurso
    “[...] no sentido de ser reconhecida a Taxa Referencial como o índice de correção monetária da dívida do Estado do Paraná, considerado que o acórdão contrariou o artigo 100, § 12 da Constituição da República, ao entender inconstitucional o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, seja porque ainda não definitivamente modulados o efeitos da declaração de inconstitucionalidade do mesmo pelo Supremo Tribunal ou porque a TR, segundo a modulação praticada em março de 2015, somente seria cabível em relação a precatórios já expedidos” (págs. 8-9 do documento eletrônico 35).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – TEMA 905, DO STJ E TEMA 810, DO STF – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE ADOTOU O POSICIONAMENTO DO STF EXARADO NO JULGAMENTO DO RE 870947/SE E DO STJ FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 1.495.146/MG - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR” (pág. 1 do documento eletrônico 33).
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator